Tribunal: TJDFT
Processo: 0009283-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009283-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28878444, o processo foi saneado quanto aos substitutos processuais MARIA JOSÉ QUINTAS, MARIA LÍDIA CHAVES DOS SANTOS, MARIA LINO LOPES NUNES, MARIA LÚCIA MIRANDA, MARIA LUCINEIDE NASCIMENTO COSTA, MARIA LUIZA ALVES DE ANDRADE e MARIA LUIZA DA SILVA. Os honorários da execução foram fixados ao ID: 11558230. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes às não anuentes MARIA JOSÉ QUINTAS, MARIA LÍDIA CHAVES DOS SANTOS, MARIA LINO LOPES NUNES, MARIA LÚCIA MIRANDA, MARIA LUCINEIDE NASCIMENTO COSTA, MARIA LUIZA ALVES DE ANDRADE e MARIA LUIZA DA SILVA, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), além dos honorários de execução arbitrados ao ID: 11558230, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos anuentes. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 3 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador